Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726831-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, HEBERT DA SILVA TAVARES DECISÃO Admito a cessionária ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS como assistente litisconsorcial do agravante. Anote-se. Cadastrem-se os advogados, ID 37118355. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora